Tribunal: TJES
Processo: 5000053-77.2024.8.08.0058
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000053-77.2024.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIO GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EPISÓDIOS PROLONGADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE CONTINUIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. MERAS ALEGAÇÕES DE FORTUITO EXTERNO OU RAZÕES TÉCNICAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E EFETIVA CIÊNCIA DO USUÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EPISÓDIOS PROLONGADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE CONTINUIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. MERAS ALEGAÇÕES DE FORTUITO EXTERNO OU RAZÕES TÉCNICAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E EFETIVA CIÊNCIA DO USUÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão de interrupções prolongadas no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor.

Em suas razões de recurso, a recorrente pugna pela reforma integral do julgado, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço. Alega que as interrupções ocorreram por razões de ordem técnica e segurança do sistema, configurando exercício regular de direito. Afirma que as durações dos eventos não ultrapassaram os limites regulatórios da ANEEL e que a situação não enseja reparação moral, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido e as contrarrazões são tempestivas. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar a responsabilidade da concessionária pela interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, bem como a ocorrência de danos extrapatrimoniais passíveis de reparação.

De início, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do artigo 14 do CDC e do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Nesse contexto, a continuidade do serviço essencial é dever impositivo da concessionária, conforme preceitua o artigo 22 da legislação consumerista.

Na hipótese vertente, restou comprovada a ocorrência de episódios de interrupção prolongada no fornecimento de energia na unidade consumidora de responsabilidade do autor, o que desloca para a concessionária o ônus de provar a regularidade de sua conduta. Todavia, a recorrente limitou-se a sustentar que as suspensões decorreram de 'razões técnicas' ou 'fortuito externo', sem colacionar aos autos qualquer prova documental idônea que atestasse a ocorrência de eventos climáticos atípicos ou, primordialmente, a realização de manutenções precedidas da indispensável
notificação prévia
, providência essencial para garantir a
efetiva ciência do consumidor
quanto à privação temporária do serviço e permitir-lhe a mitigação de eventuais transtornos.

Com efeito, a interrupção do fornecimento de energia elétrica por período prolongado, sem a devida comprovação de qualquer excludente de responsabilidade, caracteriza nítida falha na prestação do serviço e violação frontal ao dever de continuidade. Uma vez que a concessionária não logrou êxito em demonstrar ter agido sob o amparo de qualquer causa exculpante prevista no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a suspensão indevida de serviço essencial configura manifesto defeito no serviço, revelando-se o dever de indenizar os danos ocasionados.

Quanto aos danos morais, as circunstâncias do caso revelam um abalo que ultrapassa o conceito de mero dissabor cotidiano. A interrupção prolongada de energia elétrica compromete o acesso a serviço vital para a vida digna, frustrando as legítimas expectativas do consumidor e impondo-lhe transtornos inaceitáveis. Nesse contexto, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo Juízo de origem mostra-se adequado e proporcional à gravidade da desídia e à natureza essencial do bem jurídico tutelado. Referida quantia cumpre com rigor a função reparatória e o caráter pedagógico da medida, estando em consonância com os parâmetros deste Colegiado e com o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)